Tribunal: TJDFT
Processo: 0705673-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES DO DEVER DE INDENIZAR. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. RASTREADOR VEICULAR DE MARCA E MODELO DIFERENTES DOS FORNECIDOS PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de proteção veicular ofertado pela ré, embora não ostente as características típicas de um contrato de seguro (arts. 757 e seguintes do CC), propõe-se a prestar serviço equivalente de proteção do bem móvel da autora, destinatária final do serviço. Assim, evidente que Apelante e Apelado se enquadram, nessa ordem, nas figuras de fornecedor e consumidor de produtos e serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. A indenização deve ser paga à pessoa que consta como contratante, independentemente de o veículo se encontrar sob a posse de terceiro no momento do furto ou registrado no DETRAN-DF em nome de pessoa diversa, salvo se uma dessas hipóteses esteja previamente inserta no contrato de seguro, o que não ficou demonstrado nos autos. A propriedade do bem móvel se transmite mediante tradição, nos termos do art. 1.226 do Código Civil, não sendo o registro na autarquia de trânsito o critério a se utilizar, para indicar quem é o verdadeiro proprietário do automóvel.
3. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no REsp 1866956/PE, “o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto”.
4. A postura da Seguradora, no sentido de negar o pagamento ao Autor da indenização pelo furto do veículo, mostra-se contraditória em relação à sua atuação quando da contratação entre as partes, verdadeira ofensa aos princípios do venire contra factum proprium e da boa-fé objetiva, norteadores das relações contratuais.
5. Obrigar o consumidor a adquirir rastreador veicular fornecido pela própria Seguradora, e condicionar a isto o pagamento da indenização, configura a chamada “venda casada”, vedada no sistema jurídico brasileiro, entendida como prática abusiva, sendo incabível questionar o funcionamento do referido aparelho, para fins de negar o direito à indenização contratada.
6. Negou-se provimento ao apelo.